Tribunal: TJES
Processo: 5006957-98.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006957-98.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEBIO VIDAL BRANDAO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal

impetrado
em favor d
e

CLÉBIO VIDAL BRANDÃO
, contra
suposto
ato coator praticado pel
o
J
UIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE M
ARATAÍZES
, que
decretou
e manteve
a
prisão preventiva
do Paciente.

Em apertada síntese, alega-se que
a decretação da prisão preventiva do paciente
não guarda nenhuma
guarida com os preceitos legais
eis que supostamente genérica e insuficiente a ensejar a manutenção do cerceamento cautelar.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(n° 19
44160
)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(n° 1
967832
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(n° 197
9929
)
pugnando pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Cuidam os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal

impetrado
em favor d
e

CLÉBIO VIDAL BRANDÃO
, contra
suposto
ato coator praticado pel
o
J
UIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE M
ARATAÍZES
, que
decretou
e manteve
a
prisão preventiva
do Paciente.

Em apertada síntese, alega-se que
a decretação da prisão preventiva do paciente
não guarda nenhuma
guarida com os preceitos legais
eis que supostamente genérica e insuficiente a ensejar a manutenção do cerceamento cautelar.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(n° 19
44160
)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(n° 1
967832
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(n° 197
9929
)
pugnando pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Pois bem.

Pois bem.
Ao analisar detidamente os autos, concluo que a decisão liminar proferida deve ser confirmada, com a
denegação
da ordem pleiteada.

Como se sabe, o art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que

“a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da
existência do crime

e
indício suficiente de autoria
”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“III
—
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Pois bem.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator, verifico que a autoridade devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
para a decretação da prisão
,
considerando, para ambos, a existência de provas de autoria e materialidade do crime, bem como pela gravidade do delito e a periculosidade do paciente.

Ora, o
s fatos são graves.
Em análise ao depoimento da vítima B
runa dos Santos Souza Brandão
em sede policial, observo que a conduta do paciente consistiu em
ameaçá-la
e persegui-la
,
bem como
destruir seu local de trabalho
, o que se encontra comprovado
também,
pelas declarações
dos Policiais Militares que conduziram a operação.

Ainda, a
vítima afirmou perante a autoridade policial que
foram inúmeras as vezes que a depoente foi a
meaçada
verbalmente por seu companheiro,
havendo, inclusive, em
desfavor do réu, outra ação penal (AC n°
0
001658-18.2021.8.08.0069
)
também por infração à Lei Maria da Penha
,
por fatos ocorridos
e
m novembro de 2021.

Salientou
o Magistrado
, para tanto, a gravidade dos fatos noticiados e a necessidade de assegurar a ordem pública e a integridade física e psíquica da própria vítima,
eis que Clébio poderia voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e é trabalhador, acompanhadas de documentos comprobatórios, cumpre ressaltar que,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).
7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(...)”
(
STJ,
AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

De mesmo modo, embora haja alegação de que o paciente possui três filhos menores sob sua guarda, não há quaisquer documentos comprobatórios de que ele seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Portanto, em consonância com o devidamente fundamentado pela autoridade da causa vislumbro a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva dos pacientes, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, cumpre
in casu
a imperiosidade da confiança no juízo da causa, eis a jurisprudência deste Eg
régio
T
ribunal
:

“
Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada”.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Assim,
DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. PRISÃO PREVENTIVA
.
REQUISITOS
PREVISTOS NO

ART.
312 E ART.
313 DO CPP.
HABEAS CORPUS
D
ENEGADO
.

1.
O
art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2. “(...) Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida. 3. Ordem denegada” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

3
.
Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal,
à unanimidade,
CONHECER
do
presente

HABEAS CORPUS
CRIMINAL

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, em

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.